Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores que outorgaram aos réus mandato para atuarem em ação, cuja r. sentença houve por bem indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, condenando os autores no pagamento dos ônus de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autores que outorgaram aos réus mandato para atuarem em ação, cuja r. sentença houve por bem indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, condenando os autores no pagamento dos ônus de sucumbência e multa por litigância de má-fé. Imputação de conduta culposa aos réus. Não configuração. Questões a ensejarem a extinção do feito e condenação por litigância de má-fé passíveis de serem revistas em sede recursal. Réus que orientaram os autores à interposição do recurso. Inércia dos autores. Ruptura do nexo causal caracterizada. Negligência não evidenciada em contexto de impedimento criado pelos constituintes ao pleno exercício do mandato, frustrando o âmbito de atuação técnica dos profissionais constituídos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso dos réus provido, prejudicado o apelo dos autores.